Tribunal: TJMT
Processo: 0021286-69.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021286-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (APELADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MAURO VIVEIROS E DESPROVEU O DO BANCO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - EMPRÉSTIMO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTE STJ - DÉBITO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MAJORADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE MAURO VIVEIROS EM PARTE PROVIDO.

A relação é de consumo, e tal disposição aplica-se as instituições financeiras, consoante disposição de súmula do STJ. Portanto, uma vez negada a relação contratual, incumbe ao banco a demonstração da regularidade da contratação, sendo plenamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e verificada divergência na assinatura, caracterizada a fraude. [...]
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) [...]”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Dano moral majorado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0021286-69.2016.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MAURO VIVEIROS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MAURO VIVEIROS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MAURO VIVEIROS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c.c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 191.658,24 (cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato nº 320000128330, de 30/10/2012, bem como os supostos contratos liquidados e determinou que o réu encerre toda e qualquer conta existente em nome do autor. Por conseguinte, tornou definitiva a tutela concedida. Diante da atitude ilícita, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

O apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, fundamenta a inaplicabilidade do ônus da prova; regularidade do empréstimo, sendo que o valor foi disponibilizado na conta que o autor mantém com a instituição desde 2011; o Autor possui junto ao Banco uma conta corrente nº 000010007079, agência 3113 há anos; através dos documentos já juntados nos autos e parcialmente colacionados acima, é possível perceber que, ao contrário do alegado, as partes possuem relacionamento; o empréstimo foi contratado para liquidar outras 4 dívidas que o autor possuía com o Banco; o valor solicitado foi utilizado para tanto e ainda houve o pagamento de diversas parcelas do empréstimo; foi o autor quem requereu a produção da perícia grafotécnica, sendo o interessado e a parte solicitante, cabia ao mesmo efetuar o pagamento dos honorários periciais, no entanto, desistiu da produção da prova e pugnou pelo julgamento da demanda; os documentos demonstram que não há divergência entre as assinaturas, sendo certo que a contratação do empréstimo é regular; caso as alegações do Autor fossem verdadeiras, jamais desistiria da perícia grafotécnica; aponta exercício regular do direito e inexistência de ato ilícito; ausência do dever de indenizar; se mantido o dano moral, pretende a redução da condenação, de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

O apelante MAURO VIVEIROS, sustenta a irrisoriedade da condenação em dano moral, e pretende a majoração para 50 (cinquenta) salários-mínimos; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja o valor do dano moral majorado para 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Nas contrarrazões, o apelado MAURO VIVEIROS argui ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 9% do valor da causa atualizado, com fundamento nos artigos 80, incisos I, II e VII do art. 80 e 81 do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado BANCO SANTANDER BRASIL S. A., requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante BANCO SANTANDER BRASIL S. A., para se manifestar sobre a preliminar arguida, deixou transcorrer o prazo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MAURO VIVEIROS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c.c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 191.658,24 (cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato nº 320000128330, de 30/10/2012, bem como os supostos contratos liquidados e determinou que o réu encerre toda e qualquer conta existente em nome do autor. Por conseguinte, tornou definitiva a tutela concedida. Diante da atitude ilícita, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O apelado MAURO VIVEIROS argui ausência de dialeticidade recursal, e requer o não conhecimento do recurso.

As razões do recurso apresentado pelo banco apelante rebatem os fundamentos da sentença, de modo que não prospera a arguição de ausência de dialeticidade recursal, pelo que rejeito a preliminar.

Mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor Mauro Viveiros ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, alegando que em maio de 2015, ao solicitar a expedição de um cartão de crédito junto ao Banco do Brasil S/A., agência 3499, nesta cidade, teve negado o seu pedido porque, segundo foi informado, seu nome constava do cadastro do SERASA em razão de um "débito" contraído com o Banco Santander S/A.

Narra que
“Surpreso com a notícia, já que não havia tomado qualquer empréstimo pessoal daquela instituição bancária, nem com ela mantém movimentação financeira, apressou-se o Requerente em diligenciar visando esclarecer o ocorrido, sendo então informado por uma das gerentes da agência Centro do Requerido, que no ano de 2.012, ou seja, há mais de três anos, naquela mesma agência fora celebrado em seu nome o contrato de empréstimo pessoal no 320000128330, no valor de R$ 191.658,24 (cento e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e que algumas parcelas se achavam pendentes de pagamento, razão pela qual seu nome havia sido negativado junto ao SERASA. Ainda tomado de grande surpresa, solicitou e obteve o Requerente uma cópia do mencionado contrato (doc. 02), por meio da qual constatou que o indigitado empréstimo se destinara a liquidar 04 (quatro) outros empréstimos pessoais efetuados anteriormente, cujos vencimentos finais foram aprazados para 05.11.2014; 05.11.2014; 05.06.2015 e 05.02.2016. Constatou também o Requerente que a assinatura aposta acima de seu nome fora grosseiramente falsificada por alguém, o que o levou a denunciar o fato ao Banco e exigir sua imediata apuração...”

A pretensão do autor consiste na inexistência de débito pela configuração da fraude, na contratação de empréstimo em seu nome, o qual desconhece, decorrente de falsificação grosseira da assinatura.

Por outro lado, o banco réu alega regularidade da contratação, que a assinatura é do autor, agiu no exercício regular do direito, e o ônus da prova incumbe ao autor.

A sentença sobreveio de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O banco apelante alega inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

No caso, a relação é de consumo, e tal disposição aplica-se as instituições financeiras, consoante disposição de súmula do STJ. Portanto, uma vez negada a relação contratual, incumbe ao banco a demonstração da regularidade da contratação, sendo plenamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Argumenta o banco apelante, a regularidade do empréstimo, sendo que o valor foi disponibilizado na conta que o autor mantém com a instituição desde 2011; o Autor possui junto ao Banco uma conta corrente nº 000010007079, agência 3113 há anos; através dos documentos já juntados nos autos e parcialmente colacionados acima, é possível perceber que, ao contrário do alegado, as partes possuem relacionamento; o empréstimo foi contratado para liquidar outras 4 dívidas que o autor possuía com o Banco; o valor solicitado foi utilizado para tanto e ainda houve o pagamento de diversas parcelas do empréstimo; foi o autor quem requereu a produção da perícia grafotécnica, sendo o interessado e a parte solicitante, cabia ao mesmo efetuar o pagamento dos honorários periciais, no entanto, desistiu da produção da prova e pugnou pelo julgamento da demanda.

Salienta que os documentos demonstram que não há divergência entre as assinaturas, sendo certo que a contratação do empréstimo é regular; caso as alegações do Autor fossem verdadeiras, jamais desistiria da perícia grafotécnica; aponta exercício regular do direito e inexistência de ato ilícito; ausência do dever de indenizar.

Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que as assinaturas existentes, não são semelhantes, e o ônus da prova, quanto a perícia grafotécnica, impõe ao banco quando questionada a falsidade da assinatura, por parte do consumidor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, tem-se dos autos que fora deferida a prova pericial, contudo, o banco insistiu que o pagamento dos honorários deveria ser procedido pelo autor, de modo que impossibilitou a realização da prova, ônus que lhe incumbia, por se tratar de relação de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta nos contratos apresentados – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora dos débitos – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Inexigibilidade dos débitos reconhecida – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido”
. (TJSP; Apelação Cível 1000457-23.2021.8.26.0020; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 20/09/2023).

“BANCÁRIOS – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Empréstimo consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativo à contratação – Autor que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam; reverte-se débitos e créditos – Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e art. 42 do CDC, que nas circunstâncias resulta incabível por ausência de dolo ou má-fé – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002035-72.2021.8.26.0197; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

Ademais, dos documentos se observa que as assinaturas são divergentes, corroborado ao fato de que, àquele que apresenta o documento alegando a referida contratação impõe o ônus da prova quanto a sua autenticidade.

A contratação foi realizada mediante fraude pelo que não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da contratação, que por certo, não foi realizada pelo apelado/autor, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e o apelado decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente. Portanto, existente o dever de indenizar.

Com relação ao dano moral, houve a negativação do nome do autor por consequência da contratação do empréstimo, de modo que enseja o dever de indenizar por todo transtorno causado decorrente da fraude e inscrição no cadastro de inadimplente, por débito inexistente.

Ademais, ficou demonstrado que a perturbação ao autor decorreu de cobrança indevida, com insistentes cobranças, ligações, sem dia e nem horário, por um débito que o autor já havia contestado por diversas vezes, acionando a instituição financeira, o Banco Central do Brasil, sem que o banco apelado tomasse qualquer providência ou envidasse esforços para solucionar o caso, diante da patente irregularidade.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a situação além de constrangedora, houve um transtorno extraordinário e descaso com o consumidor, pois, diversas vezes tomou todas as providências necessárias para resolver o conflito, tendo o banco se mantido inerte, não oferecendo solução para o caso. Aliado ao fato de que, foram celebrados quatro a cinco contratos em nome do autor, com valores consideráveis, que importaram ainda em uma renegociação de suposta dívida com valor estratosférico.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Autores que sustentam ter tido seus nomes indevidamente inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, por desconhecer o contrato objeto da negativação. Sentença que julgou procedente o feito. Insurgência da ré. Fraude decorrente de serviço bancário defeituoso. Falha na prestação do serviço da instituição bancária caracterizada. Risco atrelado ao negócio. Responsabilidade objetiva. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Dano moral configurado. Inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes que caracteriza dano moral in re ipsa. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023472-62.2022.8.26.0577; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2023; Data de Registro: 03/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIBILIDADE DA VERSÃO DO CONSUMIDOR - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIREITO À REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.- Consoante enunciado de súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". - Não constitui excludente de responsabilidade a constatação de que o contrato foi celebrado por terceiro falsário, eis que o fornecedor possui o dever de diligenciar a fim de evitar riscos intrínsecos à sua atividade comercial. - Ausente a comprovação da existência do negócio jurídico que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor, fica configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída as quantias irregularmente cobradas. - Os valores descontados com base em contratos de empréstimo que a instituição financeira não logrou provar no processo, apesar do ônus de fazê-lo, devem ser restituídos sem a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciado que inexistiu ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. - Ultrapassando o limite dos meros aborrecimentos não indenizáveis, a retenção de elevada quantia nos proventos sem lastro para tanto, comprometendo parcela considerável da renda do consumidor, ofende direitos da personalidade. - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório . (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.106789-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

Assim, devida à indenização por dano moral.

Com relação ao arbitramento da indenização, a pretensão do banco apelante é a redução do valor, em contrapartida a pretensão do apelante/autor, que é a majoração da indenização por dano moral em 50 salários mínimos.

Diante disso, e por todo o fundamentado acima, pondero os requisitos do artigo 944 do CC, e majoro o valor da condenação arbitrada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

No tocante a pretensão do reconhecimento de litigância de má-fé por parte do banco apelado, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

Dispõe o artigo 80 do CPC:

“Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY leciona em Comentários ao Código de Processo Civil, pág. 414, item 2.:

“Conceito de litigante de má-fé: é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual a parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas, aqui previstas definidas positivamente são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampada no CPC 5º”.

Nesse ponto, não há configuração das hipóteses estampadas na lei para que se proceda à condenação do banco ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo o recurso de BANCO SANTANDER BRASIL S.A, e, majoro os honorários recursais, em relação a ele para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Na oportunidade, provejo em parte o recurso de MAURO VIVEIROS para majorar o valor da indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023